Tribunal: STF
Processo: HC 232095
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 31.8.2023 por Diego Rocha da Silva, advogado, e João Vitor Machado Nogueira, estagiário, em benefício de Ademir Talyuli, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 817.445/ES, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e outros três corréus presos em flagrante, em 8.10.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), convertida em preventiva a prisão em flagrante, na mesma data, pelo Juiz de Direito Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho, no plantão judiciário da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 



    3. Em 19.10.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e os corréus, recebida em 11.1.2023 pelo juízo da Vara Única da comarca de Muqui/ES (Ação Penal n. 0000308-60.2022.8.08.0036). Narrou-se na inicial acusatória:



    “PRIMEIRO DENUNCIADO



    ADEMIR TALYULI (...);



    SEGUNDA DENUNCIADA



    PALOMA BERTÃO MARQUES (...);



    TERCEIRO DENUNCIADO



    TIAGO DE FREITAS PASTOR (…);



    QUARTA DENUNCIADA



    REGIANE BERTÃO MARQUES (…)



    Abstrai-se do Inquérito Policial n. 98/2022, doravante informador da presente denúncia, que no dia 8 de outubro de 2022, às 24h26min, na Rodovia ES-177, saída para Mimoso do Sul, na Comarca de Muqui/ES, os DENUNCIADOS, de forma livre e consciente, se associaram para prática do crime de tráfico ao trazerem consigo, droga ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, caracterizando o crime de tráfico de drogas.



    Segundo consta, os policiais militares estavam em patrulhamento e foram informados por um popular que os DENUNCIADOS são integrantes de uma facção criminosa responsável pelo tráfico de drogas em diversos bairros da cidade de Mimoso do Sul e teriam ido até o Município de Cachoeira de Itapemirim para buscar entorpecentes, a fim de serem distribuídos no município e que, segundo o popular, tais elementos estariam utilizando um VW Fox de cor cinza e placas MQH-6787 para o transporte do material.



    Diante das informações, os militares realizaram cerco às margens da rodovia ES-177, nas proximidades da saída do Município de Muqui, juntamente com a equipe de força tática, ocasião em que por volta de 24h30 avistaram o veículo citado com os DENUNCIADOS, trafegando pela via, sentido à Mimoso do Sul.



    Ato contínuo, foi realizada a abordagem no veículo supracitado, ocasião em que foram identificados os DENUNCIADOS em seu interior, sendo que com o PRIMEIRO DENUNCIADO foi arrecadada a importância de R$ 61,00 (sessenta e um reais), com a QUARTA DENUNCIADA a importância de R$ 100,00 (cem reais) e com o TERCEIRO DENUNCIADO a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), todos em espécie.



    Ainda dentro do veículo, foram arrecadadas na bolsa da SEGUNDA DENUNCIADA, 4 (quatro) porções grandes de substância semelhante à cocaína, ainda não fracionadas para venda e 2 (dois) papelotes da mesma substância e na bolsa da QUARTA DENUNCIADA duas porções grandes de substância similar a cocaína, ainda não fracionadas para venda e um papelote da mesma substância.



    Seguidamente, os militares questionaram aos DENUNCIADOS sobre os ilícitos arrecadados, momento em que o TERCEIRO DENUNCIADO disse que transportou os demais até o Município de Cachoeiro de Itapemirim em seu veículo a pedido da SEGUNDA DENUNCIADA e que receberia cocaína para uso como pagamento.



    Enquanto que a QUARTA DENUNCIADA transportava material entorpecente em sua bolsa a pedido da SEGUNDA DENUNCIADA para que uma fração do material fosse estocado em sua residência e o PRIMEIRO DENUNCIADO, a convite da SEGUNDA DENUNCIADA, deslocou até Cachoeiro de Itapemirim como companhia para que os ilícitos fossem transportados” (fls. 18-20, e-doc. 8). 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva e ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, pela pretensa irregularidade na abordagem e busca veicular realizada pela Polícia Militar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0004628-67.2022.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, denegado pela Segunda Câmara Criminal em 5.4.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –AUSÊNCIA DE NULIDADE – LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – JURIDICIDADE DA PRISÃO CAUTELAR POSTERIORMENTE DECRETADA E MANTIDA – ORDEM DENEGADA.



    1. No que se refere a alegação de nulidade em razão da sustentada ausência de fundadas suspeitas para fins de abordagem, a tese é rejeitada pelo fato de que: A. A abordagem fora efetivada após denúncia apresentada por um popular aos Militares Estaduais, na Cidade de Mimoso do Sul, destacando a efetiva prática do tráfico de drogas no local por parte do paciente e demais denunciados, que, no dia específico da prisão, teriam se deslocado até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES para buscar entorpecentes para fins de comércio ilícito na cidade de origem (Mimoso do Sul); B. Os policiais militares, diante da denúncia, procederam diligências prévias para averiguar a veracidade do fato, e após cerco concretizado na saída da cidade vizinha de Muqui/ES, realmente se depararam com o veículo mencionado pelo popular retornando para a cidade de origem, oportunidade em que, dada a fundada suspeita, efetivaram a abordagem encontrando a droga apreendida; C. Os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, § 5º, da Constituição da República), de modo que as fundadas abordagens – como no caso concreto – são rotineiras e não podem ser consideradas ilegais à luz das respostas imediatas que devem se implementadas em caso de constatação de ilícitos ou de suspeitas veementes de ocorrência de ilícitos; D. Resta patente a impossibilidade de aplicação de entendimento sustentado pelo impetrante – mesmo diante da alusão a precedentes não vinculativos – em razão da especificidade do caso concreto.



    1.1. Não se vislumbra, portanto, inobservância ao que preceitua o art. 240, parágrafo 2º, do CPP; Como já manifestado pelo STJ, busca veicular não está sujeita à disciplina estabelecida no art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo equiparada à busca pessoal, demandando, assim, apenas fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de entorpecentes, arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito (Nesse sentido: AgRg no HC n. 768.739/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023. HC n. 702.149/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/3/2022; e AgRg no HC n. 530.167/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2021); é imperiosa a necessidade de que, mediante notícia de crime, sejam procedidas as diligências de averiguação, haja vista a possibilidade de prisão em flagrante, como ocorrera no presente caso.



    2. No que se refere aos requisitos para manutenção da prisão preventiva, a decisão precedente – prolatada quando da aferição da legalidade da prisão do paciente, cujo conteúdo teve o condão de decretar a custódia cautelar – se projetou com a fundamentação necessária para tanto, à luz da gravidade concreta do delito, da materialidade, dos indícios de autoria, e do pericum libertatis, para fins de garantia da ordem pública.



    2.1. De se destacar que os indícios de autoria, quanto a traficância ilegal por parte do paciente, se revelam em razão de depoimentos prestados por policiais que efetivaram a sua prisão, que destacaram que uma das custodiadas informou que a droga apreendida seria comercializada em Mimoso do Sul; Que a droga fora entregue por um fornecedor de Cachoeiro de Itapemirim, e que o paciente fora ao Município vizinho a convite de outra denunciada, a fim de que a droga fosse transportada.



    De se ressaltar, ainda quanto aos indícios, que uma das denunciadas declarou que metade da droga apreendida pertencia ao paciente, e que o paciente era quem conhecia o traficante fornecedor, sendo certo que a autoria, quanto ao efetivo tráfico de drogas, deverá ser deslindada com a clareza que se requer após a instrução processual.



    3. In casu, tendo a derradeira decisão prolatada pelo Magistrado, que tratou da prisão cautelar do paciente – se reportado aos termos do sobredito decisum preambular, não se detectou como reconhecer a alegada pecha de nulidade por ausência de fundamentação, sendo perfeitamente permitida em nosso ordenamento a utilização da técnica da fundamentação per relationem.



    4. Subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, à luz dos detalhamentos externados pelo juízo, tudo para fins de preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e o modus operandi da ação delituosa.



    5. Não há comprovação nestes autos de que o paciente não possa ter acompanhamento médico adequado no local onde se encontra custodiado, e deve ser reafirmado que ‘as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema’ (STJ – Habeas Corpus n. 138733/GO – JULGAMENTO: 5/11/2009 – RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ).



    6. Ordem denegada. Unânime” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 817.445/ES. Em 20.4.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, deferiu a medida liminar requerida, para garantir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo daquela impetração. A Relatora assentou que, “ao que parece, a busca pessoal e veicular foi realizada em razão de suposta informação repassada aos Policiais, por uma pessoa não identificada, de que os ocupantes do automóvel estariam a se deslocar com o fim de adquirir substâncias entorpecentes para exercer o comércio delas. Portanto, ao menos primo ictu oculi, não vislumbro elementos indiciários suficientes do cometimento de delito, ainda que permanente, que justifique a abordagem em tela” (fl. 19, e-doc. 7).



    6. Em 15.5.2023, sobreveio sentença do juízo da Vara Única da comarca de Muqui/ES, que condenou os acusados pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), absolvendo-os da prática do crime descrito no caput do art. 35 do mesmo diploma legal (associação para o tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa.



    7. Em 7.6.2023, após a prolação da sentença condenatória, a Ministra Laurita Vaz julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 817.445/ES, tornando sem efeito a liminar antes deferida. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 21.8.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE DA ALEGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Proferida sentença na ação penal, na qual a tese apresentada no habeas corpus foi refutada, em cognição profunda e exauriente, fica prejudicado o writ, devendo a irresignação da Defesa ser apreciada em eventual recurso a ser interposto perante o Tribunal a quo. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 6, e-doc. 10). 



    8. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a prisão realizada em face do Paciente, a qual, diga-se de passagem, é o fato descrito no auto de prisão em flagrante, data maxima venia, devem ser imediatamente repudiada pelo Poder Judiciário, no presente momento processual, ante a manifesta ilegalidade na revista pessoal e veicular realizada, pois, a afirmação dos milicianos que receberam denúncia anônima, de um popular, que não quis se identificar, dando conta de que um veículo estaria transportando drogas; fere de morte o previsto no artigo 240, § 2º c/c artigo 244, ambos do Código de Processo Penal” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que os “depoimentos dos policiais em Juízo, corrobora com a denúncia, que disse que ‘os policiais militares estavam em patrulhamento e foram abordados por um popular’ e, corrobora ainda, com os depoimentos deles mesmos no Inquérito Policial. Assim, resta claríssimo que a juíza não ‘refutou, em cognição profunda e exauriente, as alegações da Defesa’. Ela apenas ignorou a defesa e tudo o que os policiais disseram que comprova a ilegalidade” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que a jurisprudência mencionada no acórdão impugnado “não tem qualquer relação de semelhança com o presente. Aquele AgRg no RHC 45.301/SP, tratava-se de pedido de trancamento de ação penal por nulidade na ausência de fundamentação do recebimento da ação penal, num caso que tramitou, foi sentenciado de modo que a nulidade foi sanada. Conforme as palavras do próprio Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, ‘entendi prejudicado o julgamento em questão [...] porque seria incoerente analisar o mérito do writ, se a própria pretensão acusatória já foi acolhida’” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “isso difere diametralmente do caso presente, em que se demonstra que houve nulidade na abordagem, o que torna o todo da ação, nula, independentemente de ter havido ou não uma sentença condenatória” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que “o prejuízo gerado a partir da nulidade, é concreto e, consiste em responder a uma ação penal e ser condenado criminalmente e, permanecer preso, como de fato já ficou por 7 meses, com base num abuso do Estado que fundou toda a sua ação, em uma denúncia anônima, o que tem sido exaustivamente combatido por esta Egrégia Corte” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer liminarmente, que o paciente aguarde em liberdade assim como todos os corréus, e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de trancar a ação penal pela notória ilegalidade da abordagem policial inicial” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente e os corréus foram presos em flagrante, enquanto transportavam, para fins de tráfico, 213,3g de cocaína, destinada à comercialização na comarca de Mimoso do Sul/ES. 



    11. Ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Vara Única da comarca de Muqui/ES afastou a pretensa ilegalidade da prisão em flagrante, que estaria a contaminar as provas e a custódia cautelar, ao argumento da existência de indícios suficientes da prática do crime de tráfico de entorpecente:



    “QUANTO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVISTA PESSOAL E VEICULAR



    As defesas das acusadas Regiane Bertão Marques e Paloma Bertão Marques, em sede de preliminar, em suas alegações finais, arguiram a ilicitude das provas provenientes da revista pessoal e veicular, sob o argumento que a revista decorreu unicamente de denúncia anônima.



    Contudo, diferentemente do exposto pelas ilustres defesas, o conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais, revelam que os policiais já estavam realizando patrulhamento tático na noite dos fatos e já tinham o conhecimento de que denunciada Paloma estaria envolvida no tráfico de drogas, sendo conhecida no meio policial , o que fora confirmado pela apreensão dos entorpecentes. Assim, a busca pessoal e veicular restaram-se devidamente amparadas em outros elementos que justifiquem a suspeita, não sendo realizada tão somente em razão de denúncia anônima. 



    Outrossim, as suspeitas policiais se confirmaram com o flagrante e apreensão de entorpecentes, cuja propriedade não foi negada pelos réus. 



    Cabe destacar, ainda, que, durante o patrulhamento, a polícia tem o direito de parar veículos e realizar revistas sempre que entender pertinente para garantir a segurança pública. Trata-se do poder de polícia, do qual estão inseridos os agentes policiais na condição de agentes públicos.



    Ainda, há de se destacar que a denúncia tão somente deu-se como anônima para zelar pela segurança do indivíduo que contribuiu para a sociedade, eis que, conforme restou-se apurado, tal indivíduo foi pessoalmente até o Sgt. PM Cansian para fazer a denúncia, contudo, pediu sigilo quanto sua identidade por medo de represálias.



    Assim, afastada a arguição de nulidade acima arguida, registra-se que a instrução transcorreu de forma válida e regular, estando presentes os requisitos de existência e validade do processo, bem como as condições gerais da ação, de sorte que não usar se encontra preparado para ser decidido” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    12. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 817.445/ES, por concluir que, “na sentença, as nulidades arguidas nesta impetração foram analisadas como matérias preliminares e rejeitadas. Desse modo, está prejudicada a análise da matéria, tendo em vista que o Juízo sentenciante refutou, em cognição profunda e exauriente, as alegações da Defesa” (fl. 22, e-doc. 9).



    13. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova, nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca pessoal e veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos. 



    As razões apresentadas pelo juízo sentenciante têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.



    2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    14. Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante dos acusados, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020). 



    15. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora